Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001893-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADENIL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 393.699.431-53 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), ADENIL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 393.699.431-53 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROCEDÊNCIA PARCIAL - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE NÃO APRECIADO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença quando proferida sem apreciação do pedido de denunciação à lide.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, julgando parcialmente procedente a Ação de Indenização manejada por Adnil de Oliveira dos Santos contra Transportes Rodoviário Cantinho, condenou a ré a pagar à autora indenização por danos morais de R$ 20.000,00, com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (STJ, Súmula 362), e juros de mora de 01% ao mês, desde a citação, bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 82, § 2o, e 85, § 2o, do NCPC).

RECURSO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA

O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de denunciação à lide e por ausência de fundamentação.

Também arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito da produção de provas e violação à proibição de decisão surpresa.

No mérito alega que o acidente se deu por culpa exclusiva de terceiro, do motorista do caminhão que estacionou o veículo na 3a faixa, sem sinalização e em condições climáticas de baixa visibilidade e muita chuva, o que exclui a sua responsabilidade, conforme dispõe o artigo 14, §3o, II, do CDC.

Na hipótese de ser mantido o entendimento da sentença, requer a distribuição do ônus a sucumbência, visto que a autora decaiu parcialmente do pedido.

Em contrarrazões, a apelada TRANSPORTE RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pelo desprovimento do Recurso (id 169735318-pág. 01/06).

RECURSO DE ADENIL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

A recorrente impugnando a sentença na parte que indeferiu a reparação por dano material e estético, alega que a perda dos dentes, da função mastigatória e da capacidade laborativa, conforme consignado no laudo pericial, é fato mais do que suficiente para ensejar a reparação estética e material, as quais ficaram devidamente comprovadas.

Aduz que o dano material deve ser calculado sobre o salário mínimo e contado dos 53 anos de idade que tinha quando sofreu o acidente até o fim de sua vida, a qual estima-se ser aos 79 anos, devendo receber 01 salário mínimo por mês, durante o equivalente a 26 anos, que deve ser pago em uma única parcela, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 950 do Código Civil.

Não apresentadas as contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de denunciação à lide e por ausência de fundamentação.

O recorrente alega que na contestação denunciou à lide Edson Nelson Gonçalves de Castro, motorista do caminhão que provocou o acidente, pois estacionou o veículo em local proibido e sem sinalização, consoante confessado no Boletim de Ocorrência, bem como a NOBRE SEGURADORA S/A, contratualmente obrigada a arcar com a indenização por força da apólice 2001/0628/0001125757.

O juiz
a quo
não analisou o pedido e ao proferir sentença, assim consignou:

“(...) Quanto a preliminar da denunciação da lide, verifico que a requerida aduz a denunciação da lide em face da seguradora e do motorista de caminhão envolvido no acidente, alegando culpa de terceiro para este último. No entanto, a mencionada alegação se confunde com o mérito torno-a prejudicada.”

Contudo, mesmo ao analisar o mérito, nada decidiu em relação ao pedido de denunciação à lide.

O juiz deve apreciar o requerimento de intervenção de terceiro antes de julgar o mérito do processo, fundamentando as razões que o levaram ao indeferimento ou deferimento do pleito, inclusive para possibilitar que as partes apresentem recurso contra a decisão.

Nesse sentido:

APELAÇAO CÍVEL.
AÇAO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE
FEITO EM SEDE DE DEFESA
.
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA O JULGAMENTO VÁLIDO DA LIDE.

APELO CONHECIDO COM

A DECLARAÇAO DE NULIDADE DA SETENÇA GUERREADA.

Assim,
não apreciada a denunciação da lide, não há outra alternativa senão a anulação da sentença
.

Precedentes: “Havendo denunciação da lide pelo réu, tanto a relação entre ele e o autor como a demanda derivada do denunciante e denunciado devem ser resolvidas na mesma sentença, em atendimento ao art. 76 do CPC. E quando ela não analisa todas as questões de ordem pública suscitadas é citra petita e pode ser desconstituída de ofício
.
(Ap 146652/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014)”
(AP no. 126225/2014, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, julgado em 19/05/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO APRECIADO - NULIDADE. Inexistindo análise do pedido de denunciação da lide antes do julgamento do mérito da demanda, há que ser reconhecida a nulidade da sentença.
(TJ-MG - AC: 10000206017741001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Prestação de serviços. Empreitada.
Ação de indenização por danos morais e materiais. Denunciação da lide. Sentença que não decidiu a respeito da denunciação da lide.
Preliminar acolhida.
Nulidade reconhecida
. Recurso provido.
(AP no. 0058115-52.2011.8.26.0576, 28a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Cesar Lacerda, julgado em 13/03/2018, publicado em 14/03/2018, sem destaques no original).

Isso posto, acolho a preliminar de nulidade para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para que seja apreciado o pedido de denunciação à lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023